Tribunal: STF
Processo: Ext 1560
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. TRATADO DE EXTRADIÇÃO BRASIL-COLÔMBIA. CRIME DE HOMICÍDIO. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA.



    1. A redação do art. 63, do Código Penal, estabelece que: Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. A nova conduta só pode ser reconhecida como crime, e consequentemente, configurar reincidência do autor em atividade criminosa, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme já decidiu esta Segunda Turma.



    2. Não é possível certificar a ocorrência de novo crime para o fim de reconhecer a reincidência, causa que interromperia o prazo prescricional, findo em 9/7/2016, conforme preceitua o art. 109, inciso I, do Código Penal.



    3. A causa extintiva da punibilidade afeta requisito fundamental para a concessão da extradição, o da dupla punibilidade, conforme prevê o art. 82, inciso VI, da Lei 13.445/2017. 



    4. Provimento do agravo para revogar a prisão preventiva do extraditando Jaime Henrique Saade Cormane, para o fim de colocá-lo em liberdade se por outro motivo não estiver preso